Tribunal: TJMT
Processo: 1017716-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017716-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BOLSA DE CEREAIS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 00.437.282/0001-99 (AGRAVANTE), SIRLEI SUSANA MENEGON BARBOZA - CPF: 485.631.450-53 (AGRAVANTE), WALDEMAR GARCIA BARBOZA - CPF: 378.106.851-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS ––PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar ema prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BOLSA DE CEREAIS – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA – ME, SIRLEI SUSANA MENEGON BARBOZA E WALDEMAR GARCIA BARBOZA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão lançada nos autos da Ação de Execução Fiscal no 9718-68.2016.811.0037 (cód. no 178258), pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que Rejeitou a Exceção de pré-executividade.

Irresignado, alegam os Agravantes que ocorreu a prescrição do crédito tributário conforme determina o artigo 174 do CTN, tendo o transcurso de mais de 5 (cinco) anos, entre o vencimento do crédito tributário e o despacho do Juízo.

Cita precedentes jurisprudenciais em reforço a sua tese.

Ressalta que faz necessário o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo, pois estão presentes o
periculum in mora
e o
fummus boni juris
, uma vez que a decisão agravada poderá trazer lesão grave e difícil reparação.

Ao final, pugna, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal dos créditos tributários inscritos na CDA, e consequentemente, a extinção da execução fiscal, e seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 25220472).

Ausente contraminuta (id. 34336460).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se a espécie de agravo de instrumento no qual se busca a reforma da decisão agravada que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade na qual se objetivava a extinção da Ação Executiva Fiscal n. 9718-68.2016.811.0037
, sob o argumento da prescrição do crédito tributário executado.

Compulsando os autos na origem, verifica-se que se trata de execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de ICMS, referente fato geradores entre 01/2009 a 12/2009.

Dessarte, na certidão de dívida ativa, consta que o crédito tributário foi constituído em
16.05.2012
, por Aviso de Cobrança Fazendária, na forma do art. 39-B da Lei Estadual 7.098/98,
verbis:

Art. 39-B
Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar,
o crédito tributário
formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.

A Fazenda Pública Estadual ajuizou a mencionada ação executiva em
30.01.2017
, e em
01.02.2017
foi proferido o despacho ordenador de citação.

Em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco (5) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN,
in verbis:

“Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.”

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário em
16.05.2012
, formalizado em Aviso de Cobrança, até a data do despacho citatório em
01.02.2017
, que, à sabença, tem o condão de interromper o prazo prescricional, não transcorreu o quinquênio do artigo 174 do Código Tributário Nacional, razão pela qual não está configurada a prescrição.

Aliás, esse é o entendimento que prevalece nesta e. Corte de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO - MARCO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 173, I, DO CTN - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos para lançamento do crédito tributário, não opera-se a decadência. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN.(N.U 0005152-32.2010.8.11.0055, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO
TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (N.U 0002754-59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021